Tribunal: TJMT
Processo: 1027318-10.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1027318-10.2023.8.11.0015
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Recorrido: FLORENCIA MARIA TEREZA ECHEVERRIA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 01 a 04/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ENERGISA. PROTESTO POR DÍVIDA PAGA. INCONTROVERSO O PAGAMENTO ANTERIOR AO PROTESTO REALIZADO PELA COMPANHIA DE ENERGIA. COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da do protesto indevido no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e danos materiais no valor de R$ 314,64 (trezentos e quatorze reais e sessenta e quatro centavos), pelo valor desembolsado para cancelamento do protesto.
2. Pretende a parte recorrente a reforma da sentença proferida, alegando que no caso concreto a parte consumidora teria realizado o pagamento das faturas em atraso e por isso, as negativações seriam devidas.
3. No caso em comento o consumidor alega ter sito protestado por débito indevido, o valor do débito é de R$ 879,28 (oitocentos e setenta e nove reais e vinte e oito centavos), vencido em 23/03/2023, o pagamento aconteceu em 25/04/2023 e o protesto foi realizado em 28/04/2023.
4. Ou seja, quando foi realizado o protesto a dívida já estava quitada.
5. Com a exordial foi apresentada a certidão de protesto e o comprovante de pagamento da fatura em comento.
6. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
7. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações da parte recorrente, sobretudo, considerando que a parte recorrente não cumpriu com seu ônus de apresentar fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito da parte autora, nos termos do art. 373, II do CPC.
8. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027318-10.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), FLORENCIA MARIA TEREZA ECHEVERRIA - CPF: 906.811.691-68 (RECORRIDO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024